Tribunal: TJES
Processo: 5019933-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019933-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO FRANCISCO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: NILO FRANCISCO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor, alegando desnecessidade de produção de prova pericial, diante da existência de divergência da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado. Argumenta pela configuração de fraude da contratação, requerendo a total procedência dos pedidos de cancelamento do contrato, suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, repetição do indébito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019933-95.2022.8.08.0035

RECORRENTE: NILO FRANCISCO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor, alegando desnecessidade de produção de prova pericial, diante da existência de divergência da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado. Argumenta pela configuração de fraude da contratação, requerendo a total procedência dos pedidos de cancelamento do contrato, suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, repetição do indébito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de empréstimo consignado não contratado. Diante disso, postula pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como pela declaração de nulidade do contrato.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito por necessidade de produção de prova pericial.

Nas razões recursais, o autor argumenta pela desnecessidade de produção de prova pericial, diante da existência de divergência na assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, e, por conseguinte, pela competência do juízo. Ademais, não reconhece a contratação, tratando-se de fraude com existência de divergências na contratação, razão pela qual requer a total procedência dos pedidos exordiais e concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrido, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à da recorrente. Nesse aspecto, verifico que as assinaturas da parte contratante do pacto bancário (Id n° 11708597) se assemelham à assinatura que consta no CNH da parte (Id n° 11707378), bem como à assinatura que consta na procuração (Id n° 11707377), não sendo possível averiguar se a assinatura se trata de falsificação ou se pertence ao consumidor.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)